Tribunal: TJDFT
Processo: 0718573-47.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DE PROVAS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, cujos pedidos foram julgados improcedentes.

2. O autor apresentou recurso regular e tempestivo. Custas recolhidas. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Na origem o autor afirma que, no dia 15/08/22, recebeu uma ligação de uma pessoa que se identificou como gerente do banco Itaú Unibanco, momento em que confirmou todos os seus dados pessoais, inclusive o número de seu cartão de débito, e afirmou que havia uma suspeita que o telefone do mesmo havia sido hackeado, e golpistas estavam utilizando vírus para terem acesso ao PIX do Autor. O golpista afirmou que somente um procedimento de recolhimento do referido aparelho celular traria a segurança novamente para a conta do Autor, isto porque o banco iria identificar o vírus utilizado pelos golpistas, e interromperiam o seu funcionamento, para isso enviariam um motoboy do próprio banco para fazer a retirada do seu celular. Entregou o celular para o motoboy, mas não informou nenhuma senha pessoal. Após, os golpistas conseguiram realizar uma transferência por meio da modalidade “PIX” no valor de R$ 29.970,00, mesmo sem senha.

4. Em suas razões, o requerente alega que, como os golpistas levaram seu celular, não tem mais acesso aos registros das ligações telefônicas, sendo impossível apresentar os prints das ligações, como sugerido pelo juiz a quo. Alega, também, que não é possível apresentar os registros das ligações por meio da operadora, pois não há no sistema da sua operadora registros de ligações recebidas por não fazer parte da fatura, apenas das ligações feitas e que foram cobradas, razão pelo qual não foi juntado aos autos os comprovantes ora requeridos. Sustenta que a não apresentação das referidas informações não exime o recorrido em fornecer a segurança adequada aos clientes. Narra que contribuiu apenas para que seu celular fosse subtraído, não para que sua conta fosse acessada, em especial pelo fato de não ter fornecido a senha. Já o recorrido contribuiu negativamente no resultado, pois não ofereceu a segurança necessária. Afirma que não houve apreciação da juíza de origem sobre a responsabilidade objetiva da instituição bancária. Requer que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Assim, aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

6. Ônus da prova. Apesar da aplicação das normas protetivas do direito do consumidor à questão tratada nos autos, entre elas a inversão do ônus da prova, para a aplicação deste instituto não é suficiente a condição de consumidor; necessária também a dificuldade na realização da instrução probatória, não sendo suficientes os meios de prova simples a que o consumidor tem acesso.

7. A súmula 479 do STJ prevê que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

8. Inicialmente, observa-se que o recorrente registrou ocorrência policial no 2443/2022 – 38o DPDF, o qual narrou o seguinte: “Que estava em sua loja, interior do SHOPPING PLAZA MALL E OFFICE, quando recebeu ligação telefônica proveniente dos bancos BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ, e BANCO BRB (61) 3322-1517. Que o interlocutor se identificou como MEDEIROS e perguntou se o Declarante havia realizado compra na empresa LATAM, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sendo que o Declarante respondeu negativamente. Que tal pessoa disse que iria fazer o bloqueio preventivo do cartão, e enviaria um motoboy para buscar além dos cartões bancários, também o aparelho celular que continha os aplicativos bancários. Que momentos depois, um motoboy se apresentou como THIAGO ALVES e que teria vindo buscar os cartões bancários e o aparelho celular. Que o Declarante entregou seus pertences e somente depois percebeu que havia caído num golpe. Que por enquanto deu por falta de aproximadamente R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), porém amanhã irá às instituições bancárias para saber o tamanho do prejuízo. Informa que no local há câmeras de segurança”.

9. Veja-se que do mencionado relato, conclua-se que ele teria recebido uma ligação de três bancos distintos e que o interlocutor chamado Medeiros perguntou se havia feito uma compra na Latam, no valor de R$ 2.500,00, e que o celular e os cartões bancários, ou seja, todos os cartões que possuía, foram entregues ao motoboy Thiago Alves, o que lhe gerou grandes prejuízos.

10. Contudo, observo que, como narrado pela juíza sentenciante, há grandes divergências nos relatos do recorrente, primeiro porque há outro processo contra o Banco do Brasil sob o no 0718111-90.2022.8.07.0020, onde consta os mesmos fatos narrados no presente feito, bem como apresentou a mesma ocorrência policial, segundo porque na ocorrência policial da a entender que a ligação ocorreu em um mesmo momento e todos os cartões foram entregues a um único motoboy, terceiro porque nos autos em comento o autor alega na inicial que a ligação ocorreu no dia 15/08/22, entre às 14h e 16h, já no processo no 0718111-90 ele alega que os fatos ocorreram no dia 15/08 às 12h30 e na ocorrência policial afirma que os fatos ocorreram entre às 16h e 16h20.

11. Ademais, solta aos olhos outra divergência encontrada no extrato do cartão no mês de agosto, pois dia 15/08/22, data em que a suposta fraude ocorreu, consta a transferência de R$ 29.000,00 em que o autor contestou junto à instituição bancária, mas observo que após esse dia o cartão foi utilizado normalmente, tendo várias compras nos dias 16/08 (exemplo: Cielo ELO CRE – 99,02, Cielo ELO DBTO – 45,19), 17/08, 18/08, 19/08, 22/08, 29/08 (ID no 49043376). Ora, como essas compras foram feitas, inclusive no dia seguinte ao ocorrido, se o próprio autor afirma na inicial que ligou para o banco requerendo o bloqueio do cartão.

12. Além das mencionadas divergências, veja-se que a parte autora contesta um PIX enviado para seguinte destinatário: “Sispag PIX TRANSFERENCI”, no entanto, ao verificar as operações por ele realizadas nos dias anteriores, constam diversas transferências via PIX com essa mesma nomenclatura, como por exemplo no dia 01/08/22, 03/08, 05/08, 08/08, 09/08, 10/08, 11/08, 12/08, bem como nos demais extratos por ele anexados aos autos. Ao pesquisar na internet o significado da mencionada nomenclatura, obtive a seguinte resposta: “O que é Sispag Pix transferência? O SISPAG é um serviço oferecido pelo banco Itaú para agilizar o processo de pagamento a fornecedores”.

13. Assim, no caso concreto, entendo que os fatos não estão claros e que não houve ingerência dos prepostos do recorrido a fim de que a fraude se consumasse, conforme acima delimitado.

14. Ausentes, assim, indícios de que o autor tenha sido direcionado para o fraudador pela instituição financeira ou que de fato o caso descrito trata-se de fraude.

15. Observa-se, ainda, do narrado dos autos que não há explicação plausível sobre como ele teria chegado a este suposto contato oficial do banco, há diversas divergências e precariedade de provas.

16. Tal como constou da sentença: “(...) Nessa conjuntura, foi anexado aos autos o registro de ocorrência (id. 140193565 - Pág. 2), no qual o relato é divergente do que foi apresentado na inicial. Assim, no referido documento o requerente narrou que, em verdade, recebeu ligações de três bancos (BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ, e BANCO BRB (61) 3322-1517), sendo que a informação repassada pelo golpista seria que houvera uma tentativa de compra na LATAM. Tal relato, por si só, diverge claramente do que foi narrado na inicial, o que afasta a verossimilhança das alegações do requerente. Em verdade, observa-se que o único número telefônico indicado no registro de ocorrência foi o banco BRB. (...) Além disso, em consulta junto ao sistema PJE, constatou-se a existência de um processo em desfavor do Banco do Brasil (processo no 0718111-90.2022.8.07.0020), também decorrente dos mesmos fatos, e no qual há, novamente, a divergência dos relatos, o que ensejou a prolação da decisão de id. 156462532 para esclarecimentos. Todavia, apesar de devidamente oportunizado, o demandante apenas tentou esclarecer o ocorrido, mas, novamente, de forma incongruente e incompatível com relatos, inclusive em relação aos horários e dinâmica do golpe, sem demonstrar de forma clara o ocorrido ou o suposto contato realizado pelo requerido. (...)”

17. Assim, verifica-se que, o caso descrito nos autos, aparentemente trata-se de fraude perpetrada por terceiro, a qual se consumou por culpa exclusiva do consumidor, não restando demonstrada falha na prestação do serviço a caracterizar fortuito interno e a ensejar a aplicação da súmula 479 do STJ. Houve o rompimento do nexo causal - portanto, não se caracteriza o dever de indenizar por parte da instituição financeira danos materiais ou morais.

18. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

19. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa.

20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.